Tribunal: STF
Processo: Rcl 46031
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Cuida-se de reclamação em que se alega descumprimento à decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos do ARE 1.121.633/GO, que determinou a suspensão nacional de todos os feitos que tratem da validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente (Tema 1.046). 
    Aduz a parte reclamante que a controvérsia jurídica discutida nos autos de origem amolda-se ao tema versado em referido paradigma de controle, razão pela qual deve ser sobrestada a tramitação do processo trabalhista. 
    Sendo o que cumpria relatar, passo ao exame da admissibilidade desta reclamação, a qual reputo manifestamente incabível.
    Não se pode perder de vista o alcance da ordem de sobrestamento proferida pelo ilustre Ministro Gilmar Mendes. 
    Como já referi, determinou-se nos autos do ARE 1.121.633/GO a suspensão nacional de todos os feitos que tratem da validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente (Tema 1.046).
    Infere-se, portanto, que para saber se uma determinada ação trabalhista deve ser suspensa com base no comandos emergente do ARE 1.121.633/GO, importa averiguar se a validade jurídica de acordo coletivo de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente constitui pressuposto lógico para o enfrentamento do mérito da demanda trabalhista. 
    Essa circunstância não se faz presente no caso em apreço, conforme se depreende das razões lançadas pelo órgão judiciário reclamado para negar o pedido de sobrestamento com base no ARE 1.121.633/GO: 
    Saliente-se que não se declarou invalidade de norma coletiva que justifique a incidência do sobrestamento pertinente ao processo submetido ao Supremo Tribunal de Justiça, mediante o Tema 1.046 (Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente). Destarte, a decisão do Relator Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional do processamento das demandas pendentes referentes a este tema, conforme artigo 1.035, § 5º, do CPC, o que não é a hipótese dos autos. 
    (…)
    Denota-se que o v. acórdão expressamente firmou o seu entendimento acerca da controvérsia, fixando interpretação jurídica razoável às disposições legais. Para tanto, analisou a decisão de primeiro grau, a prova dos autos, e decidiu de acordo com o livre convencimento motivado, obedecendo, em sua inteireza, à regra constitucional do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. 
    Conclui-se, à vista disso, que não houve descumprimento de decisão emanada desta Corte, mas simples constatação, com base em elementos do caso concreto, quanto à desinfluência de indagações sobre a validade de normas de acordo coletivo para o desate da controvérsia trabalhista de origem.
    Não estando presentes os pressupostos sobre os quais se fundam as ordem de suspensão emanadas desta Corte Constitucional, razão não há para a suspensão do feito buscada pela parte reclamante.
    Infirmar os fundamentos sobre os quais se assenta a rejeição do pedido de sobrestamento desbordaria, em muito, do campo de cognição da ação reclamatória, subvertendo-a, de ação constitucional de fundamentação vinculada voltada a salvaguardar a autoridade das decisões do STF e a preservar sua competência, em simples instrumento recursal destinado a provocar o reexame, por parte desta Corte Constitucional, de matérias de índole processual que refogem aos limites de sua competência. 
    Pelo exposto, nego seguimento a esta reclamação.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
Brasília, 12 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator